Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
II – COMPETÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR ÚNICA ARGUIDA EM RECURSO ADESIVO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO FEDERAL. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA A DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS QUE TENHAM SIDO AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA.
III - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS DO RECURSO PRINCIPAL. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
IV – APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMANDA DE NATUREZA PRESTACIONAL DE SAÚDE. PRODUTO À BASE DE CANNABIS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E SEM REGISTRO NA ANVISA. PRODUTO A QUE SOMENTE CONFERIDA AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. USO PRESCRITO DE CANABIDIOL EMBORA NENHUMA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA EXISTA COM ALTO GRAU DE RECOMENDAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE HIPERGLICINEMIA NÃO CETÓTICA - EPILEPSIA MIOCLÔNICA ASSOCIADA A HIPERGLICEMINA NÃO CETÓTICA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ESCLARECIMENTOS COMPROVADAMENTE NÃO DADOS AOS FAMILIARES DO PACIENTE MENOR SOBRE RISCOS E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS À TERAPÊUTICA PRESCRITA SEM EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE SUA EFICÁCIA. PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA 106 DO STJ NÃO ATENDIDOS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. CONSIDERAÇÕES VÁRIAS DO NATJUS AO EMITIR PARECER DREQUISITOS OBRIGATÓRIOS NÃO ATENDIDOS PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO EXPRESSO EM AÇÃO DE NATUREZA PRESTACIONAL DE SAÚDE.
V – APELAÇÃO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e o julgamento definitivo do RE n. 1366243 sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF (Tema 1.234), em 16/9/2024, que modulou os efeitos da decisão relativamente à competência, estabelecendo que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”, tornam obrigatório afastar a pretensão recursal que visa ao reconhecimento da necessidade de ser incluída a União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, declinar a competência para a Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar de antecipação da tutela recursal formulado em razões recursais, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.
4. Caso concreto em que, nos termos da nota técnica elaborada nos autos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), não demonstrou o autor ter direito ao postulado fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (Canabidiol). Eficácia e adequação do fármaco para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante não evidenciados pelos elementos de convicção reunidos aos autos. Hipótese em que não atendido pelo autor ônus probatório tendente a atender às exigências do direito positivado pelas Cortes Superiores, notadamente, os relativos ao Tema Repetitivo 106/STJ, à decisão da STA 175-AgR-STF, ao Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), bem como aos parâmetros fixados no Tema 1.234 da repercussão geral.
5. Hipótese em que não corresponde à realidade a informação dada em "TERMO DE INFORMAÇÕES - RELATÓRIO MÉDICO - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO", subscrito pelo Neurologista Infantil quando responde "Sim" ao quesito 'f' do item 4: "O medicamento prescrito está registrado na Anvisa?" , isso porque produto à base de cannabis, conforme atestado em Nota Técnica por profissionais do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus, possui apenas autorização sanitária não estando registrado na ANVISA. Surpreendente ademais a indicação médica desacompanhada de quaisquer elementos de informação certificadores da eficácia do medicamento para o quadro específico do demandante que é portador de epilepsia mioclônica associada à hiperglicemia não cetótica. Ainda mais assombrosa a omissão verificada nos citados documentos médicos pela falta de dados mínimos quanto à capacidade do medicamento prescrito para atingir determinado objetivo quando o NatJus atesta de forma categórica ser fraco o grau de recomendação do produto à base de cannabis prescrito ao autor pela baixa qualidade metodológica das evidências científicas sobre sua eficácia. Espantoso, ademais, o procedimento adotado pelo profissional da medicina que deixa de registrar nos relatórios que subscreveu esclarecimentos aos familiares do paciente menor sobre os riscos e precauções necessárias com a adoção de tratamento de caráter experimental, condição essa, entre inúmeras outras, que justificaram a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário como desfavorável à demanda.
6. Apelação principal parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.